Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO. RENDIMENTOS DURANTE O CONTRATO. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DO ÊXITO.
1. “A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelo contratante, abatendo-se todos os rendimentos pago a ele durante o cumprimento contratual” (Acórdão 1347309, 07068132620208070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021).
2. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos.
3. Recurso da ré não conhecido. Recurso das autoras conhecido e não provido.